Tribunal: STF
Processo: ARE 1394159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO. MATÉRIA FÁTICA LEVADA À APRECIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Verificando-se a presença de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação previdenciária, não há de se falar em ausência de interesse de agir, tampouco em aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do Recurso Extraordinário no 631.240/MG.



    2. Inclusive, no pedido administrativo (2017.07.203419), a autora já havia delineado sobre o tempo em que conviveu em união estável, inclusive com a juntada de documentos remetendo ao ano de 2015, ou seja, antes da data do mencionado casamento civil, razão pela qual não há espaço para se falar em afronta ao que restou decidido no RE 631240.



    3. Honorários advocatícios recursais majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11 do NCPC.



    4. Recurso conhecido e improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; e 61, §1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Dito isto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (tema 350), consolidou o entendimento de que a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar anecessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.



    Todavia, noto que no pedido administrativo (2017.07.203419), aautora já tinha delineado sobre o tempo em que conviveu em união estável,inclusive com a juntada de documentos remetendo ao ano de 2015, ou seja,antes da data do mencionado casamento civil, com o seu cônjuge, razão pela qual não há espaço para se falar em afronta ao que restou decidido no RE631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, ou seja, de que a Administração não teve conhecimento de matéria de fato, antes do ajuizamento da demanda.



    Portanto, o Magistrado, ao decidir, muito bem dispôs que'comprovada a existência de união estável entre o segurado falecido e a parte autora, na condição de companheira sobrevivente, impõe-se a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, com o respectivo pagamento retroativo das verbas devidas a partir da data do fim do beneficio, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 36, II, da Lei Estadual n°. 1.614/2005(...) Verificando-se a presença de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação previdenciária, não há de se falar em ausência de interesse de agir, tampouco em aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do Recurso Extraordinário no 631.240/MG'.



    (...)



    Nesse cenário, escorreita a sentença exarada na instância a quo, não merecendo qualquer reparo.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente